Tribunal: STF
Processo: RE 104509
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
DECISÃO TRABALHISTA PROLATADA POR JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
- DE DECISÃO TRABALHISTA SÓ CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FORÇA
DO ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO ELA EMANA DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, O QUE, NO CASO, NÃO OCORRE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.